Tribunal: TJMT
Processo: 1021824-96.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021824-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA - CPF: 459.347.621-68 (APELADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021824-96.2017.8.11.0041

APELAÇÃO nº 1021824-96.2017.8.11.0041

Apelante
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado
: GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANO MORAIS

- PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO ANÁLOGA DA SÚMULA NORMATIVA 13 DA ANS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não há evidência de que nesse período a autora tenha tido abalo ou agravamento de seu quadro de saúde, por exemplo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº
1021824-96.2017.8.11.0041

Apelante
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado
:
GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Ação:
Ação

de

Obrigação

de

Fazer

c/c

Antecipação

dos

Efeitos

da Tutela de Urgência c/c Pedido de Depósito Incidental e Indenização Por Danos Materiais e Morais
, proposta por
GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA

em

desfavor de

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Sentença:
julgo procedente a ação para confirmar a liminar deferida e condenar

a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento do importe de R$8.000,00, a título de danos morais a autora, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 75044120): alega que não tem obrigação de manter o contrato da autora, porquanto os planos de seguros privados de assistência à saúde são regidos por norma

específica,

qual

seja,

a

Lei

9.656

de

03

de

junho

de

1998,

que

estabelece

as

diretrizes,

os

direitos

e

os

deveres

dos consumidores e das Operadoras, enquanto que o CDC, deve ser aplicado apenas subsidiariamente nas relações de consumo entre as

mantenedoras

dos

planos

de

saúde

e

seus

usuários.

Sustenta

que

não

praticou

qualquer

ilicitude,

porque

o

ato,

qual

seja oportunizar a possibilidade de migração para um plano individual com aproveitamento de carências, foi praticado em observância à legislação de regência e ao contrato, no qual está previsto na cláusula VI, itens 6.4 e 6.4.1., e grafadas de forma expressa e clara. Argumenta que a Súmula 13 somente se aplica a planos familiares, o que não é o caso dos autos, porquanto trata-se de plano de saúde coletivo. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação
ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 75044125).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO nº
1021824-96.2017.8.11.0041

Apelante
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado
:
GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Ação:
Ação

de

Obrigação

de

Fazer

c/c

Antecipação

dos

Efeitos

da Tutela de Urgência c/c Pedido de Depósito Incidental e Indenização Por Danos Materiais e Morais
, proposta por
GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA

em

desfavor de

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Sentença:
julgo procedente a ação para confirmar a liminar deferida e condenar

a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento do importe de R$8.000,00, a título de danos morais a autora, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A

autora

GISELLY

MARTINS

ANZIL

VIEIRA informa

que

é

aderente

ao plano de saúde administrado pela requerida por meio da Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá – Plano FAMA, disponibilizado aos médicos cooperados, dentre os quais seu esposo WALDEMAR

VIEIRA

JÚNIOR,

falecido

em

28.04.2015.

O

contrato

foi

celebrado

em 01.10.1994, com a autora e sua mãe JOANITA MARTINS ANZIL na condição de dependentes do falecido médico.

Relata na petição inicial que, após o falecimento de seu esposo, titular do contrato de prestação de serviços, usufruiu deste e das mesmas condições de atendimento até 30.06.2017, quando o plano foi cancelado e ela foi informada de que teria que migrar para plano com cobertura e valores diversos daqueles que tinha.

Notificou a empresa contratada de que não tinha interesse na mudança de planos e, após indeferir seu pedido de permanência, a prestadora de serviços cancelou seu contrato, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para
julgar improcedente a ação
ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, no caso deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da pare autora e de sua dependente, ou seja sua mãe já idosa, principalmente porque vinha usufruindo do plano de saúde na modalidade anteriormente contratada por mais de 20 anos e encontrava-se em dia com o pagamento das mensalidades.

Neste sentido já se manifestou o STJ:

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

CIVIL. PLANO

DE

SAÚDE.

NATUREZA

DO

CONTRATO.

INDIVIDUAL

OU

FAMILIAR. REEXAME

DE

PROVA.

SÚMULA

Nº

7/STJ.

FALECIMENTO

DO

TITULAR. COBERTURA

DE

REMISSÃO

POR

MORTE.

ASSISTÊNCIA

MÉDICA

E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO.

1.

A

convicção

dos

magistrados

das

instâncias

ordinárias quanto à natureza individual ou familiar do contrato do plano de saúde decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação das cláusulas contratuais, esbarrando o acolhimento da pretensão recursal nos óbices previstos nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

2. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado

aos

dependentes

já

inscritos

o

direito

à

manutenção

das

mesmas condições

contratuais,

com

a

assunção

das

obrigações

decorrentes,

para

os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe

16/03/2017)

“APELAÇÃO

-

PLANO

DE

SAÚDE

- FALECIMENTO

DO

TITULAR

- CONTINUIDADE CONTRATUAL APÓS PRAZO DE CLÁUSULA DE REMISSÃO -MANUTENÇÃO

DO

CONTRATO

AOS

DEPENDENTES

-

POSSIBILIDADE

-ART.30, §3º DA LEI 9656/98. Após o falecimento do titular do plano de saúde, seus dependentes têm direito

à

manutenção

da

assistência

nas

mesmas

condições

do

contrato

original, após

o

prazo

da

cláusula

de

remissão,

como

prescreve

o

artigo

30,

§3º,

da

Lei 9656/98’.

(TJMG

-

Apelação

Cível

1.0000.17.066882-6/001,

Relator(a):

Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/0017, publicação da súmula em 07/12/2017)

Conclui-se, portanto, que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas

condições

contratuais,

com

a

assunção

das

obrigações

decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

Este tema já foi amplamente debatido e se decidiu, por várias vezes, pela manutenção

do

beneficiário/dependente

no

plano

de

saúde,

tal

qual

contratado

pelo

titular, inclusive, mantendo as características, principalmente, quanto aos valores do plano contratado, excluindo-se apenas a mensalidade do falecido/titular.

Isso porque as cláusulas contratuais constantes nos contratos de adesão que limitam ou impeçam as obrigações assumidas pelas operadoras de plano de saúde, em especial

as

que

o

consumidor

adere

sem

a

possibilidade

de

a

elas

se

opor,

devem

ser interpretadas

em

conformidade

com

os

princípios

da

boa-fé

e

da

equidade,

nos

termos

do artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de modo a não colocar em risco a própria natureza e finalidade do contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE nas mesmas condições anteriormente contratadAS pelo falecido – aplicabilidade da súmula normativa de nº 13/2010 da ans - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESprovido. I
– Embora a ré, ora apelante, não se conforme, a questão não demanda maiores digressões, haja vista que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no ano de 2010, publicou a Súmula Normativa de nº 13, pela qual se assegura aos dependentes do falecido titular a manutenção do plano nas mesmas condições contratadas. II - Por oportuno, insta ressaltar que, a supramencionada súmula deve ser aplicada analogicamente aos contratos coletivos, haja vista que, a meu ver, estabelecem indiretamente relação individual de consumo. III - Não bastasse, em casos análogos aos dos presentes Autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de dependente com idade avançada, como na hipótese dos Autos, onde a autora, ora apelada, atualmente conta com mais de 65 anos, a sua exclusão, obrigando-a a contratar novo plano, com valores que superam em muito o valor do plano contratado por seu falecido marido, ofende os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e o princípio da boa-fé contratual, o que, não se pode admitir.
(TJMT - N.U 1012865-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO
. A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT - N.U 1010740-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE

COLETIVO
.
FALECIMENTO

TITULAR
. MANUTENÇÃO. CONTRATO. DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ARTIGO 30, § 1º E 3º DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DA RN 195 DA ANS, POIS A AUTORA JÁ FIGURAVA NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DO
PLANO
. NÃO CARACTERIZADA NOVA INCLUSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083028563, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 20-02-2020)

Assim, a parte autora deve ser mantida na condição de beneficiária do plano de saúde em questão, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho do seu falecido esposo.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que a operadora teria recusado a cobertura de tratamento prescrito em razão da urgência ou emergência do estado de saúde do paciente.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não há evidência de que nesse período a autora tenha tido abalo ou agravamento de seu quadro de saúde, por exemplo.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo de ambas as partes em relação ao julgamento de parcial procedência. Não acolhimento.
Manutenção dos dependentes no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular. Admissibilidade. Pretensão respaldada no artigo 30, §3º, da Lei 9656/98. Aplicação análoga da Súmula Normativa 13 da ANS.
Cabível a restituição aos segurados do valor mensal pago a maior. Devolução que deverá ocorrer de forma simples, porquanto não evidenciados o dolo e a má-fé da requerida
. Danos morais não caracterizados. Ocorrência que não ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Ausente indício de que o procedimento irregular teria gerado abalo emocional ou psíquico aos requerentes.
Multa diária em razão do descumprimento da ordem judicial já estabelecida em valor elevado, motivo pelo qual, por ora, não se revela cabível a majoração. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1019912-96.2019.8.26.0002; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para afastar a condenação a título de danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 30% para a requerente e 70% para a requerida, sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021